Tribunal: TJBA
Processo: 8000644-48.2022.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000644-48.2022.8.05.0023 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALBERTO LOPES BALTAZAR FILHO Advogado(s): BRUNO DE SOUZA RONCONI APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPUGNAÇÃO À EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO COM FUNDAMENTO NA OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REQUERIMENTO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS OU SANEAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA DIRIMIR ASPECTOS RELEVANTES DA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA INVALIDADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000644-48.2022.8.05.0023, tendo como Apelante ALBERTO LOPES BALTAZAR FILHO e Apelada DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator